Tribunal: TJES
Processo: 5001354-11.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001354-11.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LEONARDO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001354-11.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S
APELADO: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LEONARDO

Advogados do(a) APELADO: FAGNER AUGUSTO DE BRUYM - ES15447-A, RUBERLAN RODRIGUES SABINO - ES11390-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 2307483), que julgou procedente o pedido da requerente, ora apelada, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente às despesas médicas, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

Via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustentou (ID 2307487): i) que o suposto acidente foi apenas noticiado pela apelada, inexistindo qualquer documento oficial que tenha comprovado a sua ocorrência; ii) ausência de nexo de causalidade entre o suposto acidente e os danos sofridos pela apelada; iii) ausência de cobertura para dano estético.

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2307491).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001354-11.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S
APELADO: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LEONARDO

Advogados do(a) APELADO: FAGNER AUGUSTO DE BRUYM - ES15447-A, RUBERLAN RODRIGUES SABINO - ES11390-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da requerente, ora apelada, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente às despesas médicas, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

Via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Para o reconhecimento da obrigação de pagamento do seguro obrigatório revela-se necessária a demonstração do acidente automobilístico, do dano, bem como do nexo de causalidade entre ambos.

No presente caso, através do boletim unificado, anexado no ID 2307459, e também pelo boletim de atendimento de urgência, juntado no ID 2307458, resta demonstrado que a apelada foi atropelada por uma motocicleta no dia 26/05/2018, tendo sofrido trauma no antebraço direito.

Por outro lado, a nota fiscal do tratamento odontológico ao qual foi submetida a apelada (ID's 2307464 e 2307465) não guarda relação com o acidente noticiado, seja pela ausência de informação de que o atropelamento lhe causou traumas na face, mais precisamente na região da boca, seja pelo grande lapso temporal entre o acidente, ocorrido em 26/05/2018, e a emissão da referida nota fiscal, datada de 07/05/2021.

Destarte, a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente do qual foi vítima, devendo ser afastado, portanto, o dever de indenizar imposto à apelante.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, por estar amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da obrigação de pagamento do seguro obrigatório revela-se necessária a demonstração do acidente automobilístico, do dano, bem como do nexo de causalidade entre ambos. 2. No presente caso, através do boletim unificado, anexado no ID 2307459, e também pelo boletim de atendimento de urgência, juntado no ID 2307458, resta demonstrado que a apelada foi atropelada por uma motocicleta no dia 26/05/2018, tendo sofrido trauma no antebraço direito. 3. Por outro lado, a nota fiscal do tratamento odontológico ao qual foi submetida a apelada (ID's 2307464 e 2307465) não guarda relação com o acidente noticiado, seja pela ausência de informação de que o atropelamento lhe causou traumas na face, mais precisamente na região da boca, seja pelo grande lapso temporal entre o acidente, ocorrido em 26/05/2018, e a emissão da referida nota fiscal, datada de 07/05/2021. 4. Destarte, a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente do qual foi vítima, devendo ser afastado, portanto, o dever de indenizar imposto à apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.